Tribunal: TJPA
Processo: 0846074-24.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846074-24.2019.8.14.0301

APELANTE: NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR MEIO DE TELEGRAMA DIGITAL. É ADMITIDA, CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ. CONSITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. CLAUSULAS CONTRATUAIS JÁ DISCUTIDAS POR MEIO DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
No que pertine à notificação extrajudicial por meio de telegrama digital, o STJ já manifestou o entendimento no sentido de que é admitida a
notificação
por meio de
telegrama
digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com o fim de constituir o devedor em mora em contratos de alienação fiduciária.

II -
Quanto às questões contratuais, a Apelante propôs ação revisional de contrato (
0856843-91.2019.8.14.0301
), na qual trouxe as mesmas discussões, sendo que o feito fora decidido por esta Turma, tendo o acórdão transitado em julgado.

III - Diante dos requisitos demonstrados na presente ação, faz jus a Apelada à busca e apreensão do bem objeto do contrato ante ao injustificado inadimplemento contratual por parte da Apelante, não havendo outro desfecho para o presente feito.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846074-24.2019.8.14.0301

APELANTE:
NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
BANCO ITAUCARD S.A
.

Em sua peça vestibular o Requerente narrou que celebrou com a Requerida cédula de crédito bancário sob o nº 58090077.30410, no valor total de R$ 27.168,45, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas, tendo como bem o automóvel descrito naquela peça.

Ante o inadimplemento da Requerida, propôs a presente ação, objetivando a busca e apreensão do bem.

Acostou documentos.

O feito foi contestado e deferida a liminar pretendida pelo Banco.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando procedente o pedido autoral.

Inconformada, a Requerida interpôs recurso de Apelação alegando que teria ocorrido cobrança excessiva de encargos contratuais no presente caso, posto que teria ocorrido capitalização de juros, bem como comissão de permanência cumulada com correção monetária.

Alegou que sua notificação teria se dado de forma irregular, o que impediria a concessão da busca e apreensão do bem.

Por fim, aduziu que não teria ocorrido o desconto dos juros referentes às prestações vincendas.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0846074-24.2019.8.14.0301

APELANTE:
NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA

APELADO:
BANCO ITAUCARD S.A

ADVOGADO:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NAZARENA DA SILVA RIBEIRO NASCIMENTO
visando modificar sentença proferida em
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
proposta por
BANCO ITAUCARD S.A
.

Insurge-se a Apelante contra a sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão do bem objeto de contrato, ante sua inadimplência, sendo que sua irresignação se pauta exclusivamente em uma suposta irregularidade de sua notificação extrajudicial e em uma possível abusividade das cláusulas contratuais.

As questões trazidas à baila não ensejam grandes discussões, senão vejamos.

No que pertine à notificação extrajudicial por meio de telegrama digital, o STJ já manifestou o entendimento no sentido de que é admitida a
notificação
por meio de
telegrama
digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com o fim de constituir o devedor em mora em contratos de alienação fiduciária.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. TELEGRAMA DIGITAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É admitida a notificação por meio de telegrama digital, com certidão de entrega expedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, com o fim de constituir o devedor em mora em contratos de alienação fiduciária.

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.045.190/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.)

Quanto às questões contratuais, ressalto que a Apelante propôs ação revisional de contrato (
0856843-91.2019.8.14.0301
), na qual trouxe as mesmas discussões, sendo que o feito fora decidido por esta Turma, tendo o acórdão transitado em julgado, nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIDA. NO MÉRITO MENCIONOU JUROS REMUNERATÓRIOS EXORBITANTE E TAXA DE JUROS EM PATAMAR ELEVADO. NÃO VERIFICADO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. NÃO CONFIGURADA. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. SÚMULA N. 539 DO STJ. REQUEREU AFASTAMENTO DA TARIFA DE CADASTRO. INCABÍVEL. SERVIÇO EFETIVADO. SÚMULA 566. QUANTO À TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO SE MOSTRA PERTINENTE E NÃO MERECE ALTERAÇÃO, POIS O SERVIÇO FOI OFERECIDO SEM A OBRIGATORIEDADE DE HAVER A CONTRATAÇÃO, SENDO FACULTADO AO CONSUMIDOR A SUA NÃO CONTRATAÇÃO. ALEGA QUE SEGURO PRESTAMISTA SE TRATOU DE VENDA CASADA. NESSE ASPECTO, NÃO HAVENDO O BANCO COMPROVADO QUE APRESENTOU OS DEVIDOS ESCLARECIMENTO AO CONSUMIDOR SOBRE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO, ESTE DEVE SER RETIRADO DO CONTRATO EM QUESTÃO, BEM COMO A QUANTIA JÁ DESCONTADA, REFERENTE AO RESPECTIVO SEGURO PRESTAMISTA, DEVE SER DEVOLVIDO EM DOBRO AO CONSUMIDOR, DE ACORDO COM O ART. 42 DO CDC. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL. ART. 86 DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Portanto, não cabe mais discutir as cláusulas contratuais na presente via, posto que a questão fora alcançada pela coisa julgada material.

Sendo assim, diante dos requisitos demonstrados na presente ação, faz jus a Apelada à busca e apreensão do bem objeto do contrato ante ao injustificado inadimplemento contratual por parte da Apelante, não havendo outro desfecho para o presente feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, para manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/10/2024